Tribunal: TJDFT
Processo: 0704735-29.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704735-29.2020.8.07.0013 APELANTE: APELADO: Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Aguarde-se o cumprimento do que foi determinado na Apelação n. 0706494-13. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora